Tribunal: TJMT
Processo: 1056099-03.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1056099-03.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Assinatura Básica Mensal, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOICEANA PATRICIA OLIVEIRA FONTES - CPF: 006.181.311-75 (APELADO), MARINICE DE FATIMA DA CRUZ - CPF: 699.054.871-15 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL COMBINADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR - TELEFONIA - A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊCNIA DE DÍVIDA - MERA COBRANÇA POR DÉBITO INEXISTENTE - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade.

2. Conforme jurisprudência deste Tribunal de Justiça, a mera cobrança indevida, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato de mera cobrança e mero aborrecimento da vida civil, sobretudo diante da ausência de comprovação de situação vexatória.

3. Sentença parcialmente reformada.

4. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CLARO S/A
contra sentença prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual combinada com Repetição de Indébito e Reparação por Danos Morais com Pedido Liminar” n.o
1056099-03.2019.8.11.0041
,

movida em seu desfavor por
JOICEANA PATRICIA OLIVEIRA FONTES
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, declarando inexistente o débito ora discutidos nos autos e condenando a parte ré ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula n.o 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula n.o 362 do STJ); bem como condenando a ré ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários sucumbenciais, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a parte ré e apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença, aduzindo acerca de suposta inexistência de ato ilícito de sua parte bem como ausência de nexo causal ao caso em apreço, pugnando pelo afastamento da condenação em danos morais ou, ao menos, sua minoração.

Menciona que “
a parte recorrida faz apenas alegações infundadas sem provar o que realmente aconteceu, pois, não junta aos autos nenhuma prova confiável que confirme a alegação de que a recorrente tenha praticado os fatos noticiados em sua inicial e cometido ato ilícito passível de reparação
”, não tendo a parte autora comprovado a atitude ilícita da ré.

Cita que “
o presente caso, trata-se apenas de cobrança realizada, visto que a parte recorrida não foi inserida nos órgãos de proteção ao crédito [...] não havendo o que se falar em condenação
”, pugnando pelo provimento do recurso interposto.

A apelada, por sua vez, ao interpor suas contrarrazões recursais, menciona que “
a apelante baseia sua alegação apenas e tão somente, no fato de não ter enviado o nome da autora ao SPC e Serasa, entretanto, permitiu que terceiros utilizassem seu nome, o que resta veementemente protestado
”.

Cita que “
o que de fato ocorreu foi a má prestação de serviços gerando cobranças indevidas, sem contar, na flagrante prática abusiva, visto que, a empresa em sua posição de superioridade impinge cobranças indevidas, sem levar em conta a posição hipossuficiente da outra parte
”.

Defendendo a existência de abalo moral diante do infortúnio vivenciado, pugna pelo desprovimento do apelo, com a consequente manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual combinada com Repetição de Indébito e Reparação por Danos Morais com Pedido Liminar” n.o 1056099-03.2019.8.11.0041, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, declarando inexistente o débito ora discutidos nos autos e condenando a parte ré ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula n.o 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula n.o 362 do STJ); bem como condenando a ré ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários sucumbenciais, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil..

Pois bem.

Narra a parte autora possui o plano controle de seu celular, cujo valor mensal era de R$ 39,99 (trinta e nove reais e noventa e nove centavos). Contudo, cita que, estranhamente, em agosto de 2019, o valor de sua conta mensal de telefone celular aumentou para R$ 54,99 (cinquenta e quatro reais e noventa e nove centavos), sem sua autorização.

Cita que entrando em contato com a ré, esta lhe informou sobre uma alteração no contrato. Recebendo o documento solicitado, percebeu a autora que a assinatura nele constante não seria sua, reiterando não ter alterado seu plano.

Assim, alude que tendo em vista a fraude com seu nome, e as cobranças em valores acima do contratado, solicitou o cancelamento do plano, motivo pelo qual recebeu uma multa por cancelamento de contrato no valor de R$ 121,64 (cento e vinte e um reais e sessenta e quatro centavos).

Diante de tal situação, tendo em vista que as tentativas de resolução extrajudicial restaram infrutíferas e considerando vexatória e injusta a situação vivenciada, ingressou a parte autora com a presente demanda, requerendo seja declarada a inexistência do débito impugnado, a repetição de indébito dos valores indevidamente cobrados bem como seja indenizada pelos danos morais supostamente sofridos.

Contestando os fatos apresentados na exordial, em resumo, mencionou a ré acerca ausência de exposição para configurar danos morais, defendendo que a situação vivenciada pela autora não ultrapassa o mero aborrecimento, alegando que “
a cobrança indevida, por si só, não é apta a gerar os danos morais
”. Ademais, expõe a ré não ser caso de devolução em dobro de valores, visto que a autora não quitou a suposta cobrança indevida.

Sentenciando o feito, por considerar que “
a requerida encaminhou para o cadastro de inadimplentes os dados da autora indevidamente
”, decidiu o Juízo
a quo
por declarar inexistente o débito discutido bem como condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Contudo, compulsando os autos e analisando as provas juntadas, em que pese a sapiência do Juízo a quo, tem-se que assiste razão à parte apelante.

Prefacialmente, cumpre esclarecer que apesar de constar na sentença que “
a parte autora que teve seus dados inseridos no cadastro de proteção ao crédito por um débito que não foi por ela contraído
” bem como que “
a requerida encaminhou para o cadastro de inadimplentes os dados da autora indevidamente
”, não há provas nos autos que corroborem com o exarado. Sequer a autora faz tal afirmação.

Ainda, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Contudo, em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido, haja vista que suas alegações, baseadas no código consumerista, não gozam de presunção absoluta de veracidade, é o que se conclui das emantas transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - PEDIDO DE REFORMA DO JULGADO, FORMULADO EM CONTRARRAZÕES - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1.
Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido
.
Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade
. [...] (TJMT - N.U 1003028-52.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 08/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO - AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR - INOCORRÊNCIA - PRELIMINIAR REJEITADA - AUSÊNCIA DE PROVA DE CORTE DE ENERGIA E DE INSCRIÇÃO INDEVIDA - ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESICUMBIU A PARTE AUTORA -
A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide. Precedentes” (AgInt no REsp 1681460/PR).
A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no CDC, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito
. (TJMT - N.U 1000410-28.2019.8.11.0023, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021)

Partindo dessa premissa, deveria a parte autora comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, o que não ocorreu no caso em tela. Deixou a apelada de comprovar nos autos os danos morais sofridos em razão do praticado pela ré.

Isso porque, é cediço que a mera cobrança indevida, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança.

A autora, apesar de citar a prejudicialidade da cobrança, deixou de comprovar suas alegações, deixando de cumprir com seu ônus probatório, consoante estampado no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Nesse diapasão, impende destacar o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, conforme se depreende das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E POR DANOS MORAIS - SERVIÇO DE TELEFONIA - ACORDO FORMALIZADO PARA PAGAMENTO DE DÉBITO -
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊCNIA DE DÍVIDA
- IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES ACERCA DA QUITAÇÃO -
COBRANÇA INDEVIDA
ANTE AO ACORDO FIRMADO -
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
-
MERO ABORRECIMENTO
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Ainda que a realizada a cobrança de forma indevida, ante a existência de acordo para pagamento de débito, ausente dos autos a demonstração de quitação integral da dívida não é possível declará-la inexistente.
Conforme jurisprudência deste Tribunal de Justiça
,
a mera cobrança indevida, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato de mera cobrança e mero aborrecimento da vida civil, sobretudo diante da ausência de comprovação de situação vexatória
. (TJMT - N.U 1057265-36.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTOS EM CONTA TELEFÔNICA DE VALOR REFERENTE A SEGURO NÃO CONTRATADO - AUSÊNCIA DE EXPOSIÇAO DA ASSINANTE A QUALQUER SITUAÇÃO HUMILHANTE OU CONSTRANGEDORA -
MERA COBRANÇA POR DÉBITO INEXISTENTE
-
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Ausente a exposição pessoal da assinante a qualquer situação humilhante ou constrangedora, tendo ocorrido apenas a cobrança indevida, via fatura mensal, de valor referente a seguro não contratado,
não se justifica a condenação da empresa de telefonia ao pagamento de indenização por danos morais, já que a cobrança por débito inexistente, por si só, não configura dano moral indenizável
. (TJMT - N.U 1013158-89.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 26/03/2021)

Assim, diante do exposto, considerando que o caso em apreço versa apenas de cobrança por débito inexistente, não deve prosperar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais recaída em desfavor da ré.

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, afastando a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais; bem como, considerando a sucumbência recíproca, condenando as partes ao pagamento das custas e despesas processuais
pro-rata
e determinando que cada parte arque com os honorários de seu advogado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023